Tribunal: TJBA
Processo: 8121907-16.2022.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8121907-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIA DE LOURDES MACHADO RISERIO Advogado(s): LUCIANO AGUIAR BORGES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de doença grave, a partir da data da inatividade (05/04/2022), conforme Portaria constante dos autos, e delimitou o período de restituição aos valores recebidos após essa data. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à definição do termo inicial da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como eventual negativa de vigência aos dispositivos legais indicados pela parte embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo cabíveis para suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o Acórdão impugnado reconheceu expressamente que a isenção aplica-se aos proventos de aposentadoria, e fixou o termo inicial do benefício a partir da data da inatividade (05/04/2022), com base nos documentos constantes dos autos. A decisão embargada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 6025 e do Tema 1037, firmou entendimento de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 restringe-se aos proventos de aposentadoria. O julgado enfrentou adequadamente as questões de direito debatidas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, razão pela qual se considera atendido o prequestionamento, conforme jurisprudência pacífica. Não se exige que o órgão julgador se manifeste sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das matérias relevantes para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 aplica-se exclusivamente aos proventos de aposentadoria percebidos após o diagnóstico de doença grave. O termo inicial da isenção coincide com a data da aposentadoria, quando posterior ao diagnóstico, nos termos da moldura fático-jurídica dos autos. É válida a decisão que enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a tese jurídica adotada seja suficiente e clara. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6025, rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.10.2021; STF, RE 630.501 (Tema 1037), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8121907-16.2022.8.05.0001, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada MARIA DE LOURDES MACHADO RISERIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I